Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSENTE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que declarou a prescrição da pretensão de cobrança em relação aos valores decorrentes de exercícios findos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve pedido de pagamento administrativo dos valores objeto dos autos, que suspendeu o transcurso do prazo prescricional. Defendeu que a prescrição somente volta a correr quando do inequívoco ato da administração de que não irá realizar o pagamento. Pretende o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja julgado procedente do pedido inicial.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao definir que, nos termos do art. 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido, o que não ocorreu no caso em exame.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.